Tribunal: TJDFT
Processo: 0029643-55.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ITBI. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. ADEQUADO. MAJORAÇÃO. DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - Caso concreto: Trata-se de execução fiscal, cuja sentença declarou a prescrição do crédito tributário e fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa. Remessa necessária e apelos de ambos os litigantes. Nos termos do acórdão no 1.119.958, deu-se provimento à remessa necessária e ao apelo do exequente, rejeitando-se a prejudicial de prescrição, sendo a sentença cassada e determinado o regular processamento da execução fiscal; a análise do apelo da empresa executada foi prejudicada. Interposto Recurso Especial, a sentença foi restabelecida e os autos retornaram ao Colegiado para apreciação do recurso da empresa devedora que pretendia a majoração dos honorários advocatícios devidos a seus causídicos.
2 – A possibilidade de fixação dos honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, mesmo em causas em que a Fazenda Pública seja parte e cujo valor ou proveito econômico da demanda sejam elevados, constitui assunto a ser debatido pelo STJ, conforme Temas Repetitivos no 1.046 e no 1.076.
3 – In casu, o valor fixado a título de honorários advocatícios pelo juízo singular não se mostra adequado a remunerar o esforço, o tempo dedicado, o zelo profissional no trato dos interesses do cliente, o atendimento de forma diligente dos comandos judiciais e a vitória obtida a partir do trabalho realizado pelos causídicos da empresa devedora. No entanto, a fixação de valor sobre o proveito econômico representaria montante excessivo e incompatível com defesa de natureza processual e que redundou no desfecho empregado na sentença. Adota-se, assim, o critério da equidade para majorar a verba honorária.
4 – Dado provimento ao recurso da executada.